Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-31.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 739/2017, determinando-se o desbloqueio do prontuário do autor – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que indicam que o impetrante não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à concessão de medida para determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no 739/2017, determinando-se o desbloqueio do prontuário do autor – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que indicam que o impetrante não foi o responsável pelo AIT no 5R143040-7, vez que comprovadamente trabalhava no momento da autuação – Pontuação dessa infração que não pode ser contabilizada no prontuário do impetrante - Consequente insubsistência da Portaria de instauração do procedimento de cassação do direito de dirigir – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo infirmada pela impetrante - Sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido INACIO JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 1008001-31.2019.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: INACIO JOSÉ DA SILVA
INTERESSADO:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.916
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão inicial voltada à concessão de medida para
determinar que a autoridade coatora anule o Procedimento
Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir no
739/2017, determinando-se o desbloqueio do prontuário do
autor Admissibilidade Elementos de prova carreados
aos autos que indicam que o impetrante não foi o
responsável
pelo
AIT
no
5R143040-7,
vez
que
comprovadamente trabalhava no momento da autuação
Pontuação dessa infração que não pode ser contabilizada no
prontuário do impetrante - Consequente insubsistência da
Portaria de instauração do procedimento de cassação do
direito de dirigir Presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo infirmada pela impetrante - Sentença
concessiva da ordem de segurança mantida Reexame
necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário advindo de
r. sentença de primeiro grau que, nos autos do “mandado
de segurança” impetrado por INACIO JOSÉ DA SILVA contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
3
ato dito coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP, concedeu a segurança
para o fim de afastar os efeitos do AIT no 5R143040-7 em
relação ao impetrante e, consequentemente, anular a
penalidade de cassação da CNH que lhe foi imposta no PA
no 739/2017, consoante sentença de fls. 112/113, cujo
relatório se adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes, o mandado de
segurança foi submetido a reexame necessário, consoante
inteligência do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Infere-se
da
peça
vestibular
que,
verificado o cometimento de infração de trânsito durante
o período em que o impetrante cumpria pena de suspensão
do direito de dirigir (AIT no 5R143040-7), o DETRAN-SP
instaurou procedimento de cassação da Carteira Nacional
de Habilitação (PA no 739/2017 - fls. 24).
Com efeito, não obstante a apresentação
de defesa e recurso na esfera administrativa, a autoridade de trânsito aplicou em definitivo a penalidade de Cassação da Carteira Nacional de
Habilitação, pelo prazo de 2 anos, com lançamento de
bloqueio no prontuário do motorista a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
4
23.01.2018 (fls. 45).
Ocorre que, segundo alega o impetrante, a
penalidade máxima não poderia ter sido aplicada em seu
desfavor,
pois
no
momento
da
autuação
estava
trabalhando, conforme demonstrado pelo cartão de ponto
carreado aos autos, sendo sua esposa a real infratora.
Neste
diapasão,
com
o
escopo
de
regularizar a situação, impetrou o presente mandamus,
pugnando pelo reconhecimento de seu suposto direito
líquido e certo ao cancelamento do AIT no 5R143040-7 e,
consequentemente, da penalidade de cassação da CNH que
lhe foi imposta no PA no 739/2017 (fls. 01/08).
Na
sentença,
submetida
a
reexame
necessário, a ordem de segurança foi concedida pelo
Juízo a quo para o fim de afastar os efeitos do AIT no
5R143040-7 em relação ao impetrante e, consequentemente,
anular a penalidade de cassação da CNH que lhe foi
imposta.
Pelo que se depreende dos autos, o
reexame necessário não comporta acolhimento.
Pois bem.
O art. 263, da LF no 9.503/97 (Código de
Trânsito
Brasileiro),
ao
dispor
sobre
a
pena
administrativa máxima Cassação da Carteira Nacional de
Habilitação -, preleciona que:
Art.
263.
A
cassação
do
documento
de
habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
5
infrator conduzir qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de
doze meses, das infrações previstas no
inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164,
165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por
delito de trânsito, observado o disposto no
art. 160.
§ 1o Constatada, em processo administrativo,
a irregularidade na expedição do documento de
habilitação,
a
autoridade
expedidora
promoverá o seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, o infrator
poderá requerer sua reabilitação, submetendo-
se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Extrai-se da regra da legislação de
trânsito que: (i) constatada, por qualquer meio (v.g.
pelo cometimento de infração), a condução de veículo
automotor por pessoa que se encontre em período de
cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir
(art.
256,
inciso
III,
do
CTB),
(ii)
ser-lhe-á,
automaticamente, imposta a penalidade de cassação da
Carteira
Nacional
de
Habilitação,
pelo
prazo
imodificável de 2 anos, após o qual a pessoa infratora
poderá se submeter a novo processo de habilitação.
Na hipótese sub examine, reforce-se, ao
impetrante foi imposta a penalidade de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo bienal, em
decorrência de ter sido o veículo do qual é proprietário
autuado por agentes de trânsito durante período em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
6
cumpria penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Neste ponto, imperioso destacar que o
procedimento administrativo de cassação foi insaturado
com fulcro na Resolução no 182/2005 do Contran vigente
à época -, cujo art. 10 prevê que a autoridade de
trânsito competente para impor as penalidades deverá
expedir notificação ao infrator por remessa postal, no
endereço indicado pelo infrator aos órgãos de trânsito:
Art. 10. A autoridade de trânsito competente
para impor as penalidades de que trata esta
Resolução
deverá
expedir
notificação
ao
infrator, contendo no mínimo, os seguintes
dados:
(...)
§ 1o. A notificação será expedida ao infrator
por remessa postal, por meio tecnológico
hábil ou por os outros meios que assegurem a
sua ciência;
§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para
notificar do infrator, a notificação dar-se-á
por edital, na forma da lei;
§ 3o. A ciência da instauração do processo e
da data do término do prazo para apresentação
da defesa também poderá se dar no próprio
órgão ou entidade de trânsito, responsável
pelo processo.
§ 4o. Da notificação constará a data do
término do prazo para a apresentação da
defesa, que não será inferior a quinze dias
contados a partir da data da notificação da
instauração do processo administrativo.
§
5o.
A
notificação
devolvida
por
desatualização do endereço do infrator no
RENACH, será considerada válida para todos os
efeitos legais.
In casu, não obstante o respeito ao
entendimento diverso, o fato é que o impetrante
comprovou, por meio do cartão de ponto juntado às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
7
15/16, que no dia 01.09.2017 entrou no trabalho às
21h52m e saiu no dia seguinte às 07h06m do período da
manha, comprovando assim não ter sido o responsável pelo
cometimento da infração consubstanciada no AIT no
5R143040-7, lavrado naquela data às 22h00m (fls. 24).
Tal fato, corroborado por elementos de
provas juntadas aos autos, mostra-se capaz de ilidir a
presunção de legitimidade e veracidade que paira sobre o
ato administrativo impugnado, tendo se configurado
ilegalidade manifesta na conduta da Administração ao
instaurar procedimento administrativo de cassação do
direito de dirigir no 739/2017, tudo a ensejar o
controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos
atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do
Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para só após dar-lhes execução, (...)
Outra
consequência
da
presunção
de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”1.
Portanto, considerando a demonstração,
por parte do impetrante, no sentido de que a instauração
do procedimento administrativo punitivo foi irregular
pois pautado em infração não cometida pelo postulante , era
mesmo de rigor a concessão da segurança pleiteada para o
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1008001-31.2019.8.26.0053 -Voto no
8
fim de afastar os efeitos do AIT no 5R143040-7 em
relação ao impetrante e, consequentemente, anular a
penalidade de cassação da CNH que lhe foi imposta no PA
no 739/2017.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
reexame necessário, de modo a MANTER integralmente a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR